Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724236-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A ré/agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para fixar o prazo de 30 dias para cumprimento da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público para obrigá-la a promover a desinfecção sanitária e a realizar reparos estruturais urgentes em toda a sua rede de supermercados localizados no Distrito Federal, abstendo-se de vender ou de expor à venda produtos inadequados ao consumo. Alega, em síntese, a existência de obscuridade quanto à fixação de critérios para a interdição de seus estabelecimentos comerciais, pois: 1) “considerando o expressivo volume de itens comercializados pela embargante, bem como a complexidade operacional decorrente da atuação conjunta de colaboradores próprios e terceirizados no processo de abastecimento, não se pode afastar a possibilidade de ocorrência eventual e pontual de unidades de produtos com prazo de validade expirado ou outras irregularidades, as quais, frise-se, não representam a conduta regular da empresa, tampouco seu compromisso com a qualidade e conformidade dos produtos ofertados”; 2) eventuais falhas de equipamentos podem ser sanadas de forma simples, sem necessidade da adoção de medidas gravosas, como o fechamento do estabelecimento. Requer seja sanada a obscuridade apontada, com a devida fixação de critérios objetivos, razoáveis e proporcionais, e delimitação das circunstâncias que possam ensejar a adoção da medida mais gravosa – qual seja, o fechamento do estabelecimento –, a fim de se resguardar a legalidade, a razoabilidade e coibir eventuais excessos ou arbitrariedades. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a obscuridade apontada, pois a decisão agravada já delimitou as obrigações a serem cumpridas pela agravante, sob pena de fechamento temporário do respectivo estabelecimento, in verbis: (...) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência para obrigar a ré: a) a promover procedimento completo de desinfecção sanitária, em todos os estabelecimentos da sua rede de supermercados localizados no Distrito Federal, no prazo de 10 dias; b) a realizar os reparos estruturais urgentes indicados pelo Ministério Público, em todos os estabelecimentos da sua rede de supermercados localizados no Distrito Federal, no prazo de 10 dias c) a se abster de vender ou de expor à venda (ou ao consumo) produtos com prazo de validade expirado, com rotulagem incompleta, inadequada ou em desconformidade com a legislação vigente, sem a devida indicação de procedência, que não tenham sido submetidos à inspeção sanitária dos órgãos competentes (SIF, DIPOA, CISPOA ou SIM), armazenados em temperaturas inadequadas, em desacordo com as normas sanitárias, ou que apresentem alterações em suas características organolépticas, bem como manter em depósito, produtos destinados ao reaproveitamento. Para a comprovação do cumprimento das obrigações estipuladas nas alíneas "a" e "b", a ré deverá juntar ao processo documento idôneo que comprove a adoção das medidas determinadas. O descumprimento de qualquer das obrigações fixadas nesta decisão ensejará o fechamento temporário do respectivo estabelecimento até que a decisão seja cumprida. (...) Sendo assim, considerando que a exposição e venda de alimentos inadequados para o consumo compromete a saúde e a segurança da população, não há que se falar em abusividade na eventual interdição temporária do estabelecimento comercial até que as irregularidades dessa natureza sejam sanadas. Dessa forma, caberá ao Juízo de origem, de acordo com as circunstâncias do caso, avaliar a necessidade de adoção da medida que entender mais adequada ao cumprimento da decisão judicial. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator